Tribunal: TJDFT
Processo: 0730416-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. SEGURADORA DE PLANO DE SAÚDE. REDUÇÃO DE COBERTURA. ATENDIMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. PERÍODO INTEGRAL. DEFERIMENTO NA ORIGEM. PROBABILIDADE DO DIREITO ACAUTELADO E PERIGO DA DEMORA. CONFIGURAÇÃO. PACIENTE IDOSA. DETERMINAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. NECESSIDADE EVIDENCIADA. RECUSA DA OPERADORA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA SUFICIENTE. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se verifica a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade uma vez que das razões recursais sobeja manifesta a impugnação da decisão recorrida, restando cumprido os requisitos do art. 1.016 do CPC, seja em ordem à matéria efetivamente devolvida a análise desta instância, seja possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária. Preliminar rejeitada.
2. Tratando de pretensão recursal que visa à concessão de tutela antecipada recursal, ainda que em caráter antecedente (art. 303 do CPC), com efeito suspensivo da decisão agravada, para o deferimento de tal medida faz-se necessário constatar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, I, c/c art. 300 do CPC).
3. A recusa ou limitação do atendimento domiciliar (home care) sem justificativa suficiente a infirmar a recomendação médica fundamentada do médico assistente do participante constitui conduta vedada ao convênio médico, pois atenta contra a finalidade do contrato de plano de saúde e frustra as legítimas expectativas do segurado em obter a devida cobertura, que, além de se tratar de pessoa idosa, é portadora de múltiplas patologias com quadro clínico sensível.
4. Ademais, inexiste demonstração de que a medida acarretará desequilíbrio econômico-financeiro ao plano de saúde e sequer se argumenta que o atendimento do pleito da autora por atendimento hospitalar em período integral seria medida mais onerosa que a manutenção da internação da participante em UTI hospitalar.
5. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento desprovido.